Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (MULTIRREINCIDÊNCIA). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o Apelante possuir diversas anotações anteriores é plenamente apto valorar negativamente os antecedentes criminais em montante superior ao critério jurisprudencial recomendado, permitindo maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente. Precedentes do STJ.
2. Tratando-se de réu multirreincidente, é admissível a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.